Tribunal: TJES
Processo: 5002070-61.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002070-61.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANGELA BOM CUNHA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002070-61.2023.8.08.0013

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDA: MARIA ANGELA BOM CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 12806313

Contrarrazões no Id
. 12806318
e
Recorrida
assistid
a
de advogada desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interpost
o
(Id.
12806313
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12806297), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘De outra sorte, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 0010664834 além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 15.941,40 (quinze mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 31.882,80 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e dois e oitenta centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos. Condeno, ainda, o requerido a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de dano moral e material sob o argumente de que, sem solicitação da Autora, foi realizado empréstimo no valor de R$ 42.711,16 (quarenta e dois mil, setecentos e onze reais e dezesseis centavos). Relata que, diante dessa situação, têm sido descontados valores no seu benefício do INSS, comprometendo a sua subsistência.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que ‘‘A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pela parte autora junto ao Banco réu, não serve de suporte para provar a pactuação do empréstimo deduzido do benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço’’.

Nas suas razões recursais, o Recorrente alega necessidade de retorno dos autos para instrução probatória, regularidade do contrato e inexistência de dano moral.

Pois bem.

P
RELIMINARMENTE

R
eputo que o
pedido do Recorrente deve ser rejeitado. As provas juntadas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, não sendo necessária a realização de qualquer perícia.

MÉRITO

De início, destaco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, devido
à
s partes
Autora
e
Ré
se enquadrarem, respectivamente, nos conceitos de consumidor por equiparação (art. 17) e fornecedor (art. 3º).

É que a
Recorrida
nega a contratação de empréstimo consignado com o banco requerido, de modo que a contratação seria fraudulenta e estaria caracterizada falha na prestação de serviços do requerido, da qual ela foi vítima.

Nesse sentido, em que pese o
Recorrente
ter sustentado a regularidade da contratação, cujo contrato teria sido assinado eletronicamente p
ela Recorrida
, verifico inconsistências no referido contrato a corroborar a afirmação autoral.

Uma delas, diz respeito
ao fato de
o ‘‘IP’’ do aparelho utilizado para contratar o empréstimo é o 177.25.188.94, com endereço na cidade do Rio de Janeiro, RJ, de acordo com o site ‘‘https://localizeip.com.br/’’.

Também
, conforme
o
Protocolo de Assinatura
(Id. 12806224, pág. 0
2
) juntado pelo próprio Recorrente, o empréstimo consignado foi contratado em menos de
10
(
dez
) minuto
s
e sabe-se que, em geral, os idosos possuem dificuldades com a tecnologia.

Deveria haver provas do envio de mensagens SMS, apresentação de e-mails de confirmação, gravação/transcrição de conversas telefônicas, endereço de IP válido, ou qualquer outro demonstrativo da efetiva manifestação de vontade da consumidora acerca da suposta contratação do empréstimo questionado.

Diante disso,
tenho que há que se reconhecer que o contrato juntado aos autos pelo requerido não foi firmado pel
a Recorrida
e, por conseguinte, é inexigível qualquer débito que dele se origine.

Nesse ponto, não é demais salientar a existência de responsabilidade objetiva do
Recorrente
, ante a falha na prestação de seus serviços, na forma do art. 14, do CDC, haja vista a inclusão e conseguinte desconto de parcelas de empréstimo não contratado pel
a

Recorrida
em seu benefício previdenciário, desconto este que se mostra indevido.

Vale sobrelevar que é entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“As instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479).

Logo, responde o
Recorrente
pelos danos (material e moral) causados
à

Autora
, cuja obrigação é expressa no art. 6º, inciso VI, do CDC.

Quanto à repetição do indébito
, esta se dará em dobro, na forma do art. 42, do CDC, eis que definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese, restou evidencia a violação à boa-fé objetiva, pois o fornecedor de serviços não se precaveu da fraude, pecando em relação ao seu dever de cuidado e segurança na atividade bancária que desempenha, agindo, portanto, em contrariedade
ao referido princípio.

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença no que concerne à
declaração de inexistência do contrato e à determinação para que o
Recorrente se abstenha de descontar do benefício da Recorrida, devolv
endo
em dobro os valores descontados indevidamente.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade da Recorrida
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato
s
não celebrado
s
.

Em relação ao montante fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo correto e proporcional o valor de R$
3
.000,00 (
seis
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interpost
o
, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)